Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES, ROGERIO BRITO RABELLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por ROGÉRIO BRITO RABELLO (ID 77245687) e SINDIRETA/DF (ID 77518725), contra decisão de ID 77018562, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL. Consoante consta, a decisão ora embargada, dentre outras medidas, reconsiderou as decisões de IDs 66295949 e 71865071 para, “provendo os recursos de IDs 68327241 e 74010527, deferir a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal, por mais 90 (noventa) dias, e, a fim de garantir a utilidade da tutela jurisdicional, determinar a suspensão do pagamento do precatório correlato até resolução das questões pendentes no feito” (ID 77018562). Em suas razões, o SINDIRETA/DF pede o conhecimento dos presentes embargos para o fim de sanar as omissões apontadas, “pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para não conhecer dos agravos internos interpostos pelo Distrito federal, ou, se conhecidos, negar-lhes provimento, reafirmando-se a competência exclusiva da COORPRE para a elaboração e revisão do valor do requisitório para fins de pagamento, deixando inequivocamente claro que ocorreu o exaurimento definitivo do prazo processual de 90 (noventa) dias, o qual se encontra há muito ultrapassado, sem que o devedor tenha demonstrado a resolução cabal das pendências, impondo-se a cessação imediata dos fundamentos para a manutenção da paralisação do pagamento”. Postula, ainda, o imediato prosseguimento da execução, devendo ser determinada a expedição de ofício à COORPRE informando a ausência de óbice judicial ao pagamento do Precatório no 0001779- 92.1998.807.0000. Argumenta, em suma, ter a decisão embargada deixado de considerar o robusto e pertinente saneamento da decisão de ID 66295949, ato judicial que, com inegável acerto, revogou a determinação de atualização do valor do crédito imposta ao ente devedor, estabelecendo, de forma clara, a competência privativa da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) para tais providências, conforme o regramento interno deste Egrégio Tribunal, notadamente o artigo 227, inciso V, da Resolução n. 2, de 16 de março de 2021, do TJDFT. Afirma: “A omissão que se busca sanar na decisão embargada, portanto, reside exatamente na ausência de expressa reafirmação de que, mesmo após a concessão dos pleiteados noventa dias para a manifestação do Distrito Federal, a competência funcional para o prosseguimento do pagamento e a análise final dos valores do precatório permanecerá inalterada e integralmente vinculada ao Juízo da COORPRE.” Em segundo lugar, aponta ter o decisum embargado, ao deferir a dilação de prazo por 90 (noventa) dias ao Distrito Federal, imposto um limite temporal estrito para o ente federativo concluir os procedimentos que alegadamente obstavam o pagamento. A própria validade e razoabilidade da suspensão do pagamento do precatório estavam intrinsecamente vinculadas à transitoriedade desse prazo de noventa dias e à esperada diligência do devedor em resolver as pendências informadas, notadamente aquelas relacionadas aos processos administrativos de compensação tributária. Mesmo considerando que a Decisão de ID 77018562, a qual deferiu esse pedido e suspendeu o pagamento, tenha sido proferida posteriormente, é indubitável já ter decorrido o lapso temporal de 90 (noventa) dias, pleiteado pelo ente devedor e concedido ad eternum pelo Juízo, porquanto já restou ultrapassado mais de um ano desde o requerimento inicial da dilação. A omissão do julgado reside precisamente no fato de já ter sido ultrapassado, há muito, o prazo de 90 (noventa) dias pleiteado pelo devedor em outubro de 2024. Por fim, ressalta não ter sido observado o fato de a manutenção da suspensão do pagamento do precatório, fundamentada em um prazo que está exaurido e em discussões de cálculo cuja competência já foi definida como exclusiva e pertinente a outro Juízo especializado (COORPRE), configurar um excesso indevido de formalismo em detrimento da substância do direito dos credores (ID 77518725). Por sua vez, nos embargos de ROGÉRIO BRITO RABELLO (ID 77245687) requer-se: o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, mediante: (a) esclarecimento expresso sobre se a suspensão do pagamento do precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000 abrange também os pedidos de compensação tributária apresentados pelos credores habilitados; (b) definição clara acerca de qual órgão é competente para apreciar e decidir os pedidos de compensação tributária – se a COORPRE ou o próprio juízo deste mandado de segurança; (c) confirmação expressa da plena vigência e eficácia da habilitação processual de ROGÉRIO BRITO RABELLO, deferida pela decisão de 27/08/2025. Caso reconhecida a omissão, requer ainda que se determine a preservação dos efeitos da habilitação deferida, assegurando-se ao embargante o direito de prosseguir com o pedido de compensação tributária nos autos do precatório correlato, até que sobrevenha decisão específica e fundamentada acerca do tema. Contrarrazões aos IDs 79915135 e 79915142. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Por oportuno, registre-se desde já que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. No caso concreto, não obstante as razões invocadas em ambos os embargos declaratórios opostos, não assiste razão aos embargantes. No caso concreto, a despeito das alegações do SINDIRETA no sentido de ocorrência do exaurimento definitivo do prazo processual de 90 (noventa) dias, a decisão foi expressa ao destacar encontrar-se a decisão de ID 66295949 “equivocada no ponto no qual considera ter o ente federativo ocorrido em nova inércia e desrespeitado o prazo de 30 dias concedido pelo Despacho de ID 63381984. Pois, consoante se infere, antes do decurso do referido marco temporal, peticionou o DF no feito, tempestivamente, requerendo a dilação do período por mais 90 dias (ID 65069949).” Assim, a partir deste equívoco, anteriormente indeferiu-se o pedido de dilação de prazo solicitado pelo Distrito Federal (decisões de IDs 66295949 e 71865071), de modo que, inobstante o decurso de 90 dias no mundo dos fatos, certo é que até a decisão ora embargada (de reconsideração) ser prolatada não havia nenhum prazo em aberto para o ente federativo, razão pela qual há como ter decorrido o prazo para o DF, porquanto somente lhe foi concedida a dilação, no âmbito processual, quando da decisão embargada, a de ID 77018562. Rejeita-se, portanto, a tese defendida nos embargos de ID 77518725. Outrossim, quanto à suposta “ausência de expressa reafirmação de que, mesmo após a concessão dos pleiteados noventa dias para a manifestação do Distrito Federal, a competência funcional para o prosseguimento do pagamento e a análise final dos valores do precatório permanecerá inalterada e integralmente vinculada ao Juízo da COORPRE”, igualmente não há omissão. Isso porque o escopo da decisão recorrida era tão somente averiguar se os agravos internos interpostos pelo DF (IDs 68327241 e 74010527) mereciam acolhimento e, de modo contínuo, se cabível a dilação de prazo pretendida pelo ente. Nesse sentido, a decisão embargada foi clara ao dispor: “[...] não obstante a decisão de ID 66295949 tenha destacado competir “à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo”, sendo levantada tese de inconsistências em relação ao próprio valor devido a credores e o valor do seu detalhamento de cálculo, não há razão para impedir que o credor, neste feito, adote todas as providências prévias ao pagamento do precatório e às análises de competência da COORPRE, objetivando evitar a ocorrência de pagamentos indevidos.” -g.n. Como se vê, não restou alterado o entendimento acerca da competência da COORPRE sobre os cálculos do valor devido, mas, tão somente, entendeu-se inexistir óbice à adoção, pelo ente federativo, de providências prévias ao pagamento do precatório e às análises de competência da COORPRE. Tal ponto, destarte, não padece de omissão, tendo sido reforçada, expressamente, a competência da COORPRE quanto à questão, sem, contudo, tal fato impossibilitar a prévia análise de inconsistências, pelo ente devedor, nos valores devidos. Por fim, as razões configuradoras de impedimento ao prosseguimento da execução do precatório para pagamento junto à COORPRE foram expressamente declinadas na decisão embargada, em trechos abaixo transcritos (ID 77018562): “Isso porque, não obstante a Decisão de ID 66295949 tenha destacado competir “à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo”, sendo levantada tese de inconsistências em relação ao próprio valor devido a credores e o valor do seu detalhamento de cálculo, não há razão para impedir que o credor, neste feito, adote todas as providências prévias ao pagamento do precatório e às análises de competência da COORPRE, objetivando evitar a ocorrência de pagamentos indevidos. De se recordar que, embora se trate de feito o qual tramita há mais de 3 décadas sem a satisfação do direito dos impetrantes, trata-se de demanda coletiva a qual gerou elevadíssimo valor de precatório, superior a 87 milhões de reais, em valores de 1998. Assim, urge ao interesse de toda coletividade a adoção de todas as diligências necessárias a fim de se analisar a adequada apuração dos montantes devidos a cada um dos mais de 1.000 (mil) credores, evitando com que, por descuido na verificação dos cálculos, possa haver enriquecimento sem causa destes às custas do Poder Público, em desprestígio a toda sociedade. Por todo o exposto, considerando (a) que o executado peticionou dentro do prazo de 30 dias fixado no despacho de ID 63381984, solicitando prazo adicional para as necessárias análises e conferências de tão extensa documentação; (b) a quantidade expressiva de credores vinculados aos presentes autos, ultrapassando o número de 1.000 pessoas e, por conseguinte, vultuosa quantidade de documentos a serem analisados para a checagem dos valores inscritos no precatório; e (c) a necessidade de se resguardar a segurança jurídica e o interesse público, de modo a se evitar quaisquer pagamentos indevidos, mostra-se adequada a aplicação do art. 139, VI, do CPC ao caso, possibilitando ao devedor a dilatação dos prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito. Desse modo, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO as decisões de IDs 66295949 e 71865071 para, provendo os recursos de IDs 68327241 e 74010527, DEFERIR a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal, por mais 90 (noventa) dias, e, a fim de garantir a utilidade da tutela jurisdicional, DETERMINAR a suspensão do pagamento do precatório correlato até resolução das questões pendentes no feito.” Dentro desse contexto, tendo a decisão expressamente indicado suas razões de decidir, verifica-se que os embargantes pretendem, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, visando amoldá-la ao seu entendimento exclusivo, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Frisa-se, ainda, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por todo exposto, mostra-se evidente a pretensão dos recorrentes de rediscutir o teor da decisão proferida, ao alegar existir vícios nela, a fim de adequar a prestação jurisdicional aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Outrossim, quanto aos embargos de ID 77245687, no que tange à tese de omissão “quanto à manutenção dos efeitos da habilitação deferida”, observa-se ter a decisão embargada sido clara quanto sua extensão: reconsiderou as decisões de IDs 66295949 e 71865071 somente para deferir a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal, por mais 90 (noventa) dias, e determinar a suspensão do pagamento do precatório correlato até resolução das questões pendentes no feito. Ou seja, se nada declinou acerca de eventuais habilitações pretéritas, já deferidas, remanescem vigentes seus efeitos, inexistindo qualquer dúvida quanto ao ponto. Por fim, ainda quanto aos embargos de ROGÉRIO BRITO RABELLO, esclarece-se que se a compensação de débitos tributários do Distrito Federal com precatórios só acarreta a extinção de débito quando o precatório, efetivamente, é pago; e pendendo resolução em relação ao próprio quantum devido no requisitório, por certo há sobrestamento dos pedidos compensatórios para fins de análise e ultimação do valor a ser compensado. Com essas considerações, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração de IDs 77245687 e ID 77518725. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação dos embargantes ao pagamento de multa em favor do embargado. De outra banda, considerando estarem pendentes de apreciação os pedidos acostados aos IDs 77303567, 80088001 e 80700245, passa-se à análise destes, adotando-se, para fins de habilitação de sucessores, a mesma fundamentação utilizada na Decisão de ID 75481984. (1) Ao ID 77303567, JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA requer habilitação no feito como proprietário de parte do precatório de ERONILSON DE CARVALHO ELOI. Para tanto, procedeu-se à juntada do documento de ID 77303578 (escritura pública de cessão de direitos). (2) Ao ID 80088001, PRALINÉ CONFEITARIA SUÍÇA LTDA pediu sua habilitação no feito como assistente litisconsorcial, “diante da decisão que deferiu sua habilitação como cessionária de 45,60% do crédito em nome de Antônio Marcelino de Souza Neto (ID 80088005 — Escritura pública de cessão de Antônio) e de 54,54% do crédito de João Rodrigues de França (ID 80088006 — Escritura pública de cessão de João) no precatório n.o 0001779-92.1998.8.07.0000”. (3) Ao ID 80700245, IRENE SANTANA ALVES, ELDEVIR SANTANA ALVES SAKAMOTO, INDIARA SANTANA ALVES, YARA SOARES DE ANDRADE e ANDRE LUIS ALVES SANTANA pediram habilitação no feito como sucessores de ALZIRA ALVES SANTANA. Acostaram os elementos documentais de ID 80700250 e seguintes (procuração e documentos dos herdeiros, além de escritura pública de sobrepartilha de bens). Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos necessários à análise dos requerimentos. Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória. Dentro deste contexto, DEFIRO, nos moldes do art. 687 do CPC, a habilitação no feito de (1) JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA, na qualidade de sucessor de parte dos direitos creditórios do precatório de ERONILSON DE CARVALHO ELOI, (2) PRALINÉ CONFEITARIA SUÍÇA LTDA, na qualidade de sucessora de parte dos direitos creditórios do precatório de ANTÔNIO MARCELINO DE SOUZA NETO e JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, e (3) IRENE SANTANA ALVES, ELDEVIR SANTANA ALVES SAKAMOTO, INDIARA SANTANA ALVES, YARA SOARES DE ANDRADE e ANDRE LUIS ALVES SANTANA como sucessores de ALZIRA ALVES SANTANA, observado na retificação do precatório o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Quanto ao petitório de ID 79029410, através do qual os herdeiros de SEBASTIÃO CHAVES DE LIMA solicitam a retificação dos credores do Precatório objeto da presente demanda e o encaminhamento à COOORPRE, nada a prover, pois referidas providências já foram determinadas ao ID 75481984, decisão a qual deferiu a habilitação dos sucessores e determinou a devida retificação do polo ativo. Por fim, em relação à manifestação do Distrito Federal (ID 80053810), dê-se vista aos interessados (impetrantes do mandado de segurança originário) para, querendo, manifestarem-se sobre as declarações do ente público no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria do Conselho Especial para que promova a retificação do polo ativo da presente demanda e as intimações cabíveis. Comunique-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE). Publique-se. Intimem-se. Adotadas as providências ora determinadas e decorrido os prazos em aberto, retornem conclusos para análise e prosseguimento da execução do precatório. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator